Tribunal: TCU
Processo: 038.234/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: IRAM SARAIVA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com vistas a apurar a possível utilização indevida de recursos públicos na convocação, divulgação e organização de manifestações antidemocráticas e de caráter golpista do dia 7 de setembro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado com vistas a que o Tribunal adote as medidas necessárias à apuração de possível utilização indevida de recursos públicos na convocação, divulgação e organização das manifestações populares havidas em 7 de setembro de 2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 e 237, parágrafo único do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. informar ao representante a prolação deste Acórdão, ressaltando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.